Tribunal: TJES
Processo: 0013324-21.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013324-21.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VIVIRLANE QUEIROZ AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM: REJEITADA. MÉRITO:
IMPOSSIBILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O conteúdo do vídeo apresentado em juízo após a audiência de instrução, de curtíssima duração, não revela os totais contornos da abordagem, desde a gênese até a sua conclusão, de forma que não traduz elementos que possam desaguar,
com a clareza e a certeza que se requer
, na séria conclusão de que os depoimentos prestados pelos policiais não condizem com a verdade.

1.
2.

Embora a abordagem tenha se efetivado por dois policiais do sexo masculino, inexistem provas nos autos de que a apelante fora revistada pelos mesmos, razão pela qual não há que se falar em inobservância do art. 249 do CPP, devendo ser registrado que o próprio dispositivo destaca que a busca será efetivada por policial mulher "se não importar retardamento ou prejuízo da diligência". As drogas de propriedade da ré foram encontradas em cima de um muro, sendo certo que a ré fora flagrada acondicionando as drogas no local, não sendo comprovado que a mesma fora revistada pelos policiais que atuaram na ocorrência.

Rejeitada a preliminar que destaca possíveis nulidades ocorridas no caso concreto.

2
. Mérito:

Aferida a impossibilidade de implementação da absolvição por ausência de provas, haja vista que não há motivos para direcionar o descredito aos depoimentos dos policiais, que, com clareza, destacaram em todas as fases do processo que a apelante é conhecida pela prática do tráfico de drogas; que o local onde a mesma fora flagrada acondicionando as drogas é de intenso comércio ilegal de entorpecentes, e que as drogas estavam embaladas prontas para venda.

O vídeo apresentado pela defesa, extremamente curto, como já fundamentado no voto preliminar, não se projeta de forma apta para descrédito dos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, devendo ser consignado que:
A
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
B
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausentes elementos aptos para impor dúvida sobre a imparcialidade dos agentes;
C.
“A mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”. (TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça).

2.1.
Rejeitado o pedido formulado para fins de imposição da pena-base no patamar mínimo, tendo em vista que mesmo diante de várias circunstâncias judiciais negativadas sem a devida fundamentação, remanesce a negativação da circunstância judicial relativa aos antecedentes, fato que justifica o afastamento da pena-base da pena mínima cominada.

Remanescendo uma circunstância judicial negativa, a pena-base, aplicada no patamar em 06 (seis) anos de reclusão, apenas 01 (um) ano mais que a pena mínima, se revela razoável e mais favorável se fosse utilizada a fração de 1/8, sugestionada pelo STJ; sobre o intervalo existente entre a pena mínima e máxima.

2.2.
No que se refere ao tráfico privilegiado, o mesmo não fora reconhecido com juridicidade, tendo em vista que as peculiaridades do caso concreto foram externadas para destacar que a apelante não é primária, não possui bons antecedentes, sendo reincidente específica.

E ainda: A quantidade de droga;

a natureza da droga, e as circunstâncias da prisão – ocorrida em local de intenso tráfico de drogas - são pontos que revelam que a apelante se dedicava a referida atividade criminosa.

3.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, QUANTO AO MÉRITO, POR NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – PRELIMINAR: DA ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM:

A recorrente destaca a nulidade da abordagem procedida pelos Policiais Militares que efetivaram a sua prisão,
a uma
pelo conteúdo de um vídeo que fora apresentado em juízo após a audiência de instrução, que, segundo alega, retrata os reais contornos da abordagem, revelando que os policiais faltaram com a verdade em juízo;
a duas
pelo fato de o procedimento de revista não observou as regras previstas no artigo 249 do CPP.

Em que pese as respeitáveis teses recorrentes, após minucioso estudo dos autos entendo por bem rejeitá-las, tendo em vista que partilho da mesma reflexão jurídica externada pela Douta Procuradoria de Justiça, no sentido de que:

1.

Trata-se de vídeo de curtíssima duração, e que não revela os totais contornos da abordagem, desde a gênese até a sua conclusão, de forma que não traduz elementos que possam desaguar,
com a clareza e a certeza que se requer
, na séria conclusão de que os depoimentos prestados pelos policiais não condizem com a verdade;

2.

Como destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, o
vídeo apresentado,
extremamente curto,
revela “que
durante a abordagem à acusada, o nacional Marcos Vinicius se aproximou demasiadamente da guarnição, sendo que seu braço esquerdo estava pressionado na parte esquerda do seu corpo, como se estivesse travando algo entre o braço e sua costela, ou até mesmo apontando, porém não é possível verificar com exatidão o que seja, pois a filmagem estava longe e Marcos estava de costas para ela. Ademais, o vídeo é deveras curto e apenas apresenta o início da abordagem e a chegada de Marcos com a resposta inicial do policial que, mais próximo dos fatos, pôde perceber a presença de uma faca, que não é possível ser constatada pela filmagem em razão do ângulo. A faca foi apontada nos depoimentos dos policiais militares e foi, inclusive, apreendida e constatada conforme Auto de Apreensão de fl. 39”;
3.
Não há provas nos autos que possam afastar a afirmativa dos policiais no sentido de que outras pessoas estavam no local, e interferiram na ocorrência,
sendo certo que o vídeo apresentado, repita-se, não registrou a totalidade da abordagem até o encaminhamento da apelante a delegacia de polícia.

De igual forma registro que eventual excesso e desproporcionalidade por parte dos policiais militares com relação ao nacional Marcos deve ser apurado por procedimento próprio, e não tem o condão de nulificar as provas obtidas da abordagem policial em face da ré, mesmo porque não se verificou qualquer conduta agressiva ou excessiva em face desta.

E ainda: Embora a abordagem tenha se efetivado por dois policiais do sexo masculino, inexistem provas nos autos de que a apelante fora revistada pelos mesmos, razão pela qual não há que se falar em inobservância do art. 249 do CPP, devendo ser registrado que o próprio dispositivo destaca que a busca será efetivada por policial mulher
"se não importar retardamento ou prejuízo da diligência".

As drogas de propriedade da ré foram encontradas em cima de um muro, sendo certo que a ré fora flagrada acondicionando as drogas no local, não sendo comprovado que a mesma fora revistada pelo policiais que atuaram na ocorrência .

Rejeito, portanto, os argumentos que destacam possíveis nulidade ocorridas no caso concreto.

VOTO –
MÉRITO:

Também como dito, aduz a apelante, em síntese, que:
1.
Não há prova da autoria do delito, tendo em vista a descrédito que deve ser direcionado aos depoimentos dos policiais no caso concreto;
2
.
A pena-base deveria ser fixada no mínimo legal;
3
.
Plenamente aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06.

Em trato continuativo destaco a impossibilidade de implementação da absolvição por ausência de provas,
haja vista que não há motivos para direcionar o descredito aos depoimentos dos policiais, que, com clareza, destacaram em todas as fases do processo que a apelante é conhecida pela prática do tráfico de drogas; que o local onde a mesma fora flagrada acondicionando as drogas é de intenso comércio ilegal de entorpecentes, e que as drogas estavam embaladas prontas para venda.

O vídeo
apresentado pela defesa,
extremamente curto,
como já fundamentado no voto da preliminar, não se projeta de forma apta para descrédito dos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, devendo ser consignado que
:
A
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
B
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausentes elementos aptos para impor dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Ademais, como já decidido nesta Corte,

“
a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Rejeito o pedido formulado para fins de imposição da pena-base no patamar mínimo
,
tendo em vista que mesmo diante de várias circunstâncias judiciais negativadas sem a devida fundamentação, remanesce a negativação da circunstância judicial relativa aos antecedentes, fato que justifica o afastamento da pena-base da pena mínima cominada.

Consigno que remanescendo uma circunstância judicial negativa, a pena-base, aplicada no patamar em 06 (seis) anos de reclusão, apenas 01 (um) ano mais que a pena mínima, se revela razoável e mais favorável se fosse utilizada a fração de 1/8, sugestionada pelo STJ; sobre o intervalo existente entre a pena mínima e máxima.

No que se refere ao tráfico privilegiado, destaco que o mesmo não fora reconhecido com juridicidade
, tendo em vista que as peculiaridades do caso concreto foram externadas para destacar que a apelante não é primária, não possui bons antecedentes, sendo reincidente específica.

E ainda:
A quantidade de droga;

a natureza da droga, e as circunstâncias da prisão – ocorrida em local de intenso tráfico de drogas - são pontos que revelam que a apelante se dedicava a referida atividade criminosa.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06. (STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.